Tribunal: TJDFT
Processo: 0753055-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753055-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: MAYARA OLIVEIRA VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO VOTORANTIM S/A em face de decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento 0745834-73.2024.8.07.0001 ajuizada por MAYARA OLIVEIRA VASCONCELOS, nos seguintes termos: “Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são suficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão do documento de id. 215204624, em que a ré sinaliza a ocorrência de fraude praticada por terceiro e que irá providenciar a baixa do gravame. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência, a fim de determinar ao banco réu que promova a baixa no registro de gravame e na alienação fiduciária incidente sobre o veículo HONDA / HR-V EXL 1.8 FLEXONE 16V 5P AUT. Placa/UF: Rbt0D01/GO Ano Fabricação/Modelo: 2021/2021 Chassi: 93HRV2870MK206197 Renavam: 01253893770, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Designe-se data para realização de audiência de conciliação, a ser realizada perante o NUVIMEC, citando-se e intimando-se as partes.” (ID 215668825, grifos na origem). Os embargos de declaração opostos pelo Banco agravante foram conhecidos e rejeitados (ID 218084879 na origem). Nas razões recursais (ID 67224625), BANCO VOTORANTIM S/A, ora agravante, afirma que “o banco não consegue de forma administrativa realizar a baixa ou cancelamento da alienação, quando decorrido o prazo de 30 (trinta) entre a inserção do gravame e o pedido de sua exclusão” (ID 67224625, p. 3). Alega que “não é possível que a instituição financeira realize a baixa do gravame sem expedição de ofício ao órgão de trânsito, visto que não houve emissão de documento pelo financiado após a inclusão do gravame” (ID 67224625, pp. 3-4). Sustenta que: “Nesse sentido, resta devidamente demonstrado que a obrigação imposta em sede liminar independe da instituição financeira, visto que é necessário expedição de ofício ao Detran/DF para cumprimento da obrigação. Pelos motivos expostos, a baixa de gravame é obrigação que independe da Casa Bancária, devendo, desde já, haver a reconsideração da medida deferida, sendo necessária a expedição de ofício ao Detran/DF para cumprimento da decisão.” (ID 67224625, pp. 10-11). Argumenta “ser absolutamente despropositada a aplicação de astreinte, já que a efetivação da medida estava sob pleno alcance do Magistrado que arbitrou a multa, já que com a expedição de mero ofício ao órgão responsável (Detran/DF), a tutela pretendida pela agravada e deferida pelo Magistrado se tornaria eficaz, sem a necessidade da utilização das astreintes” (ID 67224625, p. 5). Narra que a multa imposta em caso de descumprimento “não guarda proporcionalidade com o objeto da antecipação de tutela perseguida que, como se defendeu acima, encontraria solução com um mero expediente administrativo (ofício ao Detran/DF)” (ID 67224625, p. 6). Afirma ainda que “foi determinado o cumprimento de uma ordem judicial, no prazo máximo de 10 dias”, quando precisaria de 20 dias para efetivação das medidas por ser “um dos maiores bancos de varejo do país, com um volume diário de negócios na casa dos milhões”, com diretorias e órgãos internos setorizados. Requer ao final: “( ) seja recebido e processado o presente recurso, em conformidade com o artigo 1.019, I do Código de Processo Civil, ATRIBUINDO-SE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO ATACADA. Requer-se que ao final seja dado provimento ao presente agravo, determinando o afastamento das astreintes fixadas, eis que não aplicáveis ao caso em comento, conforme outrora demonstrado. Subsidiariamente, seja reduzido o valor fixado. Caso entendimento diverso, se requer ao menos a concessão de maior prazo para cumprimento da liminar” – ID 67224625, pp. 7-8. Preparo recolhido (ID 67240001/67240004). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual deferida liminar em favor da autora/agravada (ID 215668825 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, a agravada MAYARA OLIVEIRA VASCONCELOS requereu, em sede liminar, a baixa no registro de gravame e alienação fiduciária referente ao veículo HONDA / HR-V EXL 1.8 FLEXONE 16V 5P AUT. Placa/UF: Rbt0D01/GO Ano Fabricação/Modelo: 2021/2021. Alegou, em suma, ter sido vítima de fraude bancária e que o contrato firmado com terceiro utilizando os dados de seu veículo a impede de realizar transferência de propriedade após a venda do bem. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual determinado ao Banco réu/agravante promova a baixa referente ao veículo da autora no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID 215668825). E, conforme relatado, o Banco agravante busca a concessão de efeito suspensivo à referida decisão nesta sede. É certo que a existência de gravame sobre o automóvel nos cadastros do DETRAN impede a transferência do bem pelo então proprietário. A Resolução 689/2017 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, norma regente conforme o contrato de financiamento acostado na origem (ID 218990817, item B9), estabelece a obrigação da instituição financeira credora de providenciar a baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito na qual registrado e licenciado o veículo, no prazo de 10 dias: “Art. 16. Após cumprida pela instituição credora a obrigação de prestar informação relativa a quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do Gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o Declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o Gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo.” Assim, em princípio, ao contrário do alegado pelo Banco agravante, cabe-lhe a responsabilidade pela baixa no gravame no prazo máximo de 10 dias, mostrando-se desnecessária a determinação de expedição de ofício ao DETRAN. No que diz respeito à fixação da multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), tenho que, além de proporcional e razoável (autora que teve os dados do seu veículo utilizados por terceiro para obtenção de financiamento junto à agravante, o que a impede de transferir a propriedade do bem em venda já iniciada), objetiva-se o resguardo da eficácia do comando judicial contido na decisão agravada. E não custa lembrar que, para se livrar da multa, basta à instituição financeira o cumprimento da determinação em tempo hábil. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUITAÇÃO CONTRATO. BAIXA GRAVAME PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMORA INJUSTIFICADA. FIXAÇÃO MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabe ao arrendante proceder à baixa do gravame de veículo automotor, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 18, da Resolução 807/2020, do CONTRAN. 2. Sendo o objetivo das astreintes, obrigar o réu a cumprir a obrigação na forma específica, tem-se que o valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitados ao valor máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais), a fim de compelir a arrendante a retirar o gravame do veículo mostra-se razoável e não acarreta enriquecimento ilícito, sobretudo considerando-se que a quitação do contrato ocorreu em julho de 2022, aliado ao prazo legal para cumprimento da obrigação, além da inexistência de qualquer justificativa para a demora. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1926932, 0729685-05.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 16/10/2024); "DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇAO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. BAIXA DE GRAVAME PERANTE DETRAN. ALEGAÇÃO DE FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA PROCEDER À BAIXA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 9o DA RESOLUÇÃO No 320/2009 DO CONTRAN. AGRAVO CONHECIDO. NÃO PROVIMENTO. 1- O art. 9o da Resolução 320 do CONTRAN estabelece a responsabilidade da instituição financeira em relação a proceder à baixa do gravame incidente no veículo. O dispositivo não estabelece situações de excepcionalidade, como a alegação de existência de posse em relação ao bem, uma vez que se trata de procedimento regular de baixa, de natureza administrativa, envolvendo a instituição e o órgão de trânsito. 2- Desnecessária a determinação de ofício ao DETRAN em face da natureza meramente administrativa do procedimento, que importa comportamento unilateral das Agravantes, pois se trata de algo que, de plano e pronto, o órgão já realiza, como resultado de suas atividades precípuas e poderia ser efetivado pelas instituições. 3- Irreparável a decisão que, na origem, fixa multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), uma vez que se trata de uma hipótese de subsunção em caso de descumprimento, e não hipótese de incidência que se opera de plano e pronto, em prejuízo às Agravantes. A aplicação de astreintes relaciona-se à necessidade de salvaguardar a decisão, advindo do poder geral de cautela que, no caso concreto, obedeceu à faixa de fixação usualmente praticada em termos de parametrização. 4- Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem majoração de honorários, uma vez que não foram fixados na origem” (Acórdão 1236539, 07210779120198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Forte em tais argumentos, indefiro o efeito suspensivo vindicado e recebo o presente recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o Banco agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 14 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora